Tribunal: TCU
Processo: 004.675/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1833/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.675/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula do Nascimento Lamenha (XXX.173.404-XX); Cinthia Monique Vieira Sampaio (XXX.558.244-XX); Claudia Cibele Folha Santana (XXX.114.444-XX); Cynthia Maria Pereira da Silva (XXX.063.144-XX); Daniel do Nascimento Albuquerque (XXX.007.274-XX); Eradiediton Raimundo de Souza (XXX.748.894-XX); Gleydson Marcelino Silva Rocha (XXX.132.414-XX); Jobson Ribeiro de Souza (XXX.446.014-XX); Jose Breno Rodrigues da Costa (XXX.156.173-XX); Meryelen Goncalves Bezerra (XXX.941.644-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.